Tribunal: TJMT
Processo: 1052197-66.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Falha na prestação de serviço de internet. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais. Inexistência de prova do dano. Cerceamento de defesa não configurado. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto por pessoa jurídica contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, fundada em suposta falha na prestação do serviço de internet contratado, o qual teria gerado prejuízos operacionais e abalo à imagem da autora, uma empresa de segurança e monitoramento 24h. Requereu-se indenização por danos morais (R$ 30.000,00), materiais a serem apurados em liquidação, tutela de urgência para normalização do serviço e autorização para contratar serviço alternativo com ressarcimento. A sentença indeferiu os pedidos por ausência de prova do dano e rejeitou alegação de cerceamento de defesa.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa por indeferimento da produção de prova testemunhal; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil para condenação da ré por danos materiais e morais decorrentes da falha na prestação do serviço.
III. Razões de decidir
3. O juiz pode julgar antecipadamente a lide quando entender suficientes os elementos constantes dos autos para a solução da controvérsia, sendo legítima a rejeição de provas impertinentes ou irrelevantes, conforme o princípio do livre convencimento motivado.
4. Embora reconhecida a falha pontual na prestação do serviço de internet, não foram comprovados os danos materiais alegados, inexistindo nos autos elementos como notas fiscais canceladas, distratos contratuais ou planilhas de perdas operacionais.
5. O dano moral à pessoa jurídica exige comprovação de abalo à sua honra objetiva, reputação ou imagem, o que não ocorreu no caso, sendo insuficientes alegações genéricas de descrédito perante clientes.
6. A inversão do ônus da prova, prevista no CDC, não desobriga o autor de apresentar indícios mínimos dos fatos constitutivos do seu direito, especialmente quanto aos prejuízos econômicos e reputacionais alegados.
7. A fase de liquidação destina-se à quantificação do dano, não à demonstração de sua existência, sendo inadmissível postergar essa comprovação para momento posterior à sentença de mérito.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. “A rejeição de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando os elementos dos autos são suficientes para o julgamento da lide”. 2. “A inversão do ônus da prova no CDC não exime o consumidor de apresentar indícios mínimos do dano alegado”. 3. “Para a responsabilização civil por falha na prestação de serviço é indispensável a comprovação do dano e do nexo causal”. 4. “O dano moral à pessoa jurídica exige prova de abalo à honra objetiva, não sendo presumível nem configurado por meros aborrecimentos”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I; 370; 373, I; 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 227; STJ, AgInt no AREsp 2.665.705/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 28.04.2025; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.624.182/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 11.11.2024; TJMT, N.U 1005999-26.2022.8.11.0013, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 11.05.2025; TJMT, N.U 1041957-23.2021.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 31.05.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052197-66.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assinatura Básica Mensal, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AGUIA NACIONAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME - ME - CNPJ: 16.801.939/0001-95 (APELANTE), MILVA ALESSANDRA CAVALHEIRO - CPF: 960.013.999-72 (ADVOGADO), MARCIO VENTURA - CPF: 489.291.821-00 (APELANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FABIO RODRIGUES JULIANO - CPF: 102.890.857-13 (ADVOGADO), MARCIO VENTURA - CPF: 489.291.821-00
(REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito civil e processual civil. Apelação cível. Falha na prestação de serviço de internet. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais. Inexistência de prova do dano. Cerceamento de defesa não configurado. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por pessoa jurídica contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, fundada em suposta falha na prestação do serviço de internet contratado, o qual teria gerado prejuízos operacionais e abalo à imagem da autora, uma empresa de segurança e monitoramento 24h. Requereu-se indenização por danos morais (R$ 30.000,00), materiais a serem apurados em liquidação, tutela de urgência para normalização do serviço e autorização para contratar serviço alternativo com ressarcimento. A sentença indeferiu os pedidos por ausência de prova do dano e rejeitou alegação de cerceamento de defesa.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa por indeferimento da produção de prova testemunhal; (
ii
) estabelecer se estão presentes os pressupostos
da responsabilidade civil para condenação da ré por danos materiais e morais decorrentes da falha na prestação do serviço.

III.
Razões de decidir

3. O juiz pode julgar antecipadamente a lide quando entender suficientes os elementos constantes dos autos para a solução da controvérsia, sendo legítima a rejeição de provas impertinentes ou irrelevantes, conforme o princípio do livre convencimento motivado.

4. Embora reconhecida
a
falha pontual na prestação do serviço de
internet
, não foram comprovados os danos materiais alegados, inexistindo nos autos elementos como notas fiscais canceladas,
distratos
contratuais ou planilhas de perdas operacionais.

5. O dano moral à pessoa jurídica exige comprovação de abalo à sua honra objetiva, reputação ou imagem, o que não ocorreu no caso, sendo insuficientes alegações genéricas de descrédito perante clientes.

6. A inversão do ônus da prova, prevista no CDC, não desobriga o autor de apresentar indícios mínimos dos fatos constitutivos do seu direito, especialmente quanto aos prejuízos econômicos e
reputacionais
alegados.

7. A fase de liquidação destina-se à quantificação do dano, não à demonstração de sua existência, sendo inadmissível postergar essa comprovação para momento posterior à sentença de mérito.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1
. “A rejeição de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando os elementos dos autos são suficientes para o julgamento da lide”. 2. “A inversão do ônus da prova no CDC não exime o consumidor de apresentar indícios mínimos do dano alegado”. 3. “Para a responsabilização civil por falha na prestação de serviço é indispensável
a
comprovação do dano e do nexo causal”. 4. “O dano moral à pessoa jurídica exige prova de abalo à honra objetiva, não sendo presumível nem configurado por meros aborrecimentos”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 355, I; 370; 373, I; 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 227; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.665.705/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 28.04.2025; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.624.182/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 11.11.2024; TJMT, N.U 1005999-26.2022.8.11.0013, Rel.
Desa
.
Serly
Marcondes Alves, j. 11.05.2025; TJMT, N.U 1041957-23.2021.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 31.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
ÁGUIA NACIONAL SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA. – ME
contra
sentença proferida pelo
Dr.
GILBERTO LOPES BUSSIKI
, Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
que, nos autos d
a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
ajuizada em desfavor da

TELEFÔ
NICA BRASIL S.A.
,
julgou improcedentes os pedidos inicias, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil
, condenando
a parte
autora
ao pagamento das custas e despesas processuais,
além da
verba honorária, arbitradaem 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
(
Id.

293521903
).

Em suas razões recursais (Id.
293521905
)
, a apelante sustenta que,
embora a sentença tenha reconhecido a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, não conferiu plena eficácia ao dispositivo legal, deixando de aplicar a inversão do ônus da prova que havia sido expressamente deferida nos autos.

Argumenta que, por deter conhecimento técnico e informacional, caberia à
a
pelada demonstrar a regularidade da prestação
do serviço, o que não ocorreu.

No tocante aos danos
materiais e lucros cessantes,
defende que a paralisação de sua atividade-fim por falha contratual justifica o reconhecimento do
inadimplemento e, por consequência, o dever de indenizar. Ressalta que, de acordo com entendimento do STJ (REsp 1.127.176/PR), é possível a apuração dos valores em fase de liquidação, sendo desnecessária a juntada de prova contábil específica neste momento processual.

Destaca que a prestação de serviço contínuo é cláusula contratual essencial e que a interrupção prolongada descaracteriza qualquer falha pontual, configurando descumprimento contratual grave.

Quanto aos danos morais,
afirma
que houve repercussão negativa na imagem da empresa, uma vez que a falha no serviço gerou insegurança e descrédito junto aos seus clientes, o que caracteriza
ria
abalo de credibilidade e dano moral indenizável.

Aduz, ainda, a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que, diante da complexidade técnica da matéria, foi indevidamente julgado o feito sem a realização de prova pericial ou designação de audiência de instrução, o que viola
ria
o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Com essas considerações, requer
o provimento do recurso
, com a consequente
reforma integral da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial
, reconhecendo-se a responsabilidade da
a
pelada pelos danos materiais e morais sofridos. Subsidiariamente, pleiteia a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória.

Recurso tempestivo
e
devidamente
preparado
(Id. 294368387
).

Em contrarrazões, a apelada se manifestou pelo desprovimento do presente recurso (Id. 293521910).

É o relatório
.

I
nclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
[
RELATOR
]

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

De início, anoto que
a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo
apelante se confunde com o mérito
, e com ele será analisada.

Extrai-se da origem que
Águia Nacional Segurança Eletrônica Ltda
.
– ME,
representada por seu sócioMárcio Ventura
,
ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
em face de
Telefônica Brasil S.A
.
, visando
a
regularização dos serviços de internet contratados e a reparação pelos prejuízos decorrentes de
supostas
falhas na prestação do serviço
(Id.
293520892
)
.

Relatou que, como empresa de segurança e monitoramento 24h, responsável por 135 clientes, sofreu diversas interrupções no serviço de internet entre setembro e outubro de 2024, comprometendo a central de monitoramento e causando prejuízos operacionais e financeiros, mesmo após tentativas administrativas e reclamações à prestadora, ouvidoria e Anatel.

Diante disso, r
equereu, liminarmente, a adoção de medidas técnicas para garantir a continuidade do serviço,
sob pena
de multa diária, além de autorização para contratar serviço alternativo com ressarcimento integral pela ré e a inversão do ônus da prova.

A
tutela de urgência pleiteada
foi deferida (Id. 293521883).

Em seguida, foi determinado que as partes especificassem as provas pretendidas, justificando sua pertinência (Id. 293521898).

A
parte
autora requereu prova testemunhal, reiterou o pedido de inversão do ônus da prova, indicou como incontroversos o contrato e a ocorrência das falhas, e como controvertidos a frequência e duração das interrupções, o n
exo causal e os danos alegados
(Id. 293521900).

A ré, por sua vez, declarou não haver necessidade de outras provas, sustentou que os documentos apresentados
eram
suficientes e não
foram impugnados, e que não haveria
prova
s dos prejuízos, especialmente dos lucros cessantes, requerendo a improce
dência dos pedidos
(Id. 293521902).

Posteriormente, o Juízo singular julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“
[...]
Com efeito, os serviços prestados pela ré são utilizados em benefício próprio, sem transformação ou beneficiamento na cadeia produtiva da autora.
De fato, os serviços de telefonia não estão diretamente agregados ou inseridos nos produtos postos à venda pela autora no mercado, assim, plenamente cabível a incidência do Código de Defesa do Consumidor e suas peculiaridades, tal como a inversão do ônus probatório, inclusive pela inviabilidade de se fazer prova de fato negativo.

Inicialmente, é incontroverso nos autos que havia vínculo contratual entre as partes, bem como que a autora efetivamente registrou diversos protocolos de atendimento junto à ré, apontando instabilidade no serviço de internet. Todavia, a mera existência de reclamações administrativas ou interrupções pontuais, desacompanhadas de elementos objetivos que demonstrem prejuízo real, não basta, por si só, para ensejar o dever de indenizar.

Quanto ao pedido de reparação por danos materiais, a parte autora limitou-se a afirmar que sofreu prejuízos financeiros decorrentes da suposta falha na conectividade, mas
não trouxe aos autos qualquer documento hábil a comprovar a existência e a extensão do alegado prejuízo
.

Não há notas fiscais canceladas, distrato contratual com clientes, planilhas de perdas operacionais verificáveis, e tampouco qualquer estudo técnico ou perícia que evidencie a correlação entre a instabilidade do serviço e uma efetiva perda econômica.

A ausência de prova do dano material atrai a aplicação do disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, que impõe ao
autor o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, do qual não se desincumbiu.

No que tange ao pleito de indenização por danos morais, é igualmente improcedente. Consoante orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
a pessoa jurídica pode sofrer dano moral
quando restar comprovada ofensa à sua honra objetiva, à imagem perante o mercado ou à credibilidade junto ao público, nos termos da Súmula 227 do STJ.

Entretanto, no presente caso,
não há qualquer comprovação de abalo à reputação da empresa autora, tampouco demonstração de que houve repercussão externa dos fatos narrados
ou quebra da confiança de seus clientes. Os autos carecem de qualquer elemento indicativo de que tenha havido comprometimento à imagem institucional ou que a autora tenha sofrido dissabores que extrapolassem os limites da normalidade empresarial.

Válido pontuar que, para a configuração do dano moral da pessoa jurídica, é preciso demonstrar a mácula a honra objetiva, representada pela imagem da empresa perante terceiros, sua reputação e respeitabilidade de seu nome comercial no mercado em que atua. Não há nos autos provas de que a situação discutida tenha atingido as mencionadas esferas.

A propósito, o STJ já se pronunciou:
[...].

Registra-se que o mero descumprimento contratual não é causa ensejadora de dano moral indenizável, salvo quando os efeitos do inadimplemento, por sua gravidade, exorbitarem o mero aborrecimento diário, atingindo a dignidade da vítima. Não é este o caso.

Nesse sentido:

[...].

Ademais,
cumpre
destacar que instabilidades pontuais em serviços de telecomunicação não são, por si sós, aptas a configurar dano moral,
sobretudo quando não demonstrado o prolongamento dos efeitos, não ultrapassou nem mesmo 24h, a sua gravidade ou o impacto direto sobre a atividade essencial da empresa.
Eventuais transtornos operacionais, quando não acompanhados de elementos concretos de abalo à imagem, reputação ou funcionamento, não se revestem da gravidade suficiente para justificar o deferimento de indenização por dano moral, notadamente quando inexistente comprovação de consequências externas ou prejuízos tangíveis.

Assim, ausente nos autos a prova do dano material e do dano moral alegados, impõe-se o reconhecimento da improcedência da demanda, por falta de demonstração dos pressupostos autorizadores da responsabilidade civil, quais sejam: conduta, dano e nexo de causalidade.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente ação, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil.

CONDENO
a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como arcar com a verba honorária, esta arbitradaem 10% (dez por cento) sobre o valor da causa a favor da demandada, na forma do que prece
itua o artigo 85, §§ 2o do CPC. [
...]
”
(Id.
293521903
)
.

Assim, insurge-se a apelante, sustentando
que a sentença desconsiderou a inversão do ônus da prova deferida,
bem como
que os danos materiais seriam presumíveis e
passíveis de liquidação. Alega, ainda,
ter havido cerceamento de defesa, em razão do ind
eferimento da prova testemunhal
.

Pois bem
.

Após detida análise dos autos, vislumbro que o recurso
não comporta provimento
. Vejamos.

Nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, compete ao juiz indeferir a produção de provas que considerar impertinentes, protelatórias ou irrelevantes à formação de seu convencimento.

Trata-se de manifestação legítima do princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é o destinatário da prova e pode julgar antecipadamente a lide quando entender que os elementos constantes dos autos são suficientes para a solução da controvérsia, nos termos do artigo 355, inciso I, do
referido
diploma processual.

No caso concreto, embora a parte autora tenha requerido a produção de prova testemunhal (
Id. 293521900), não apresentou
elementos mínimos aptos a demonstrar a verossimilhança dos
danos
alegadamente sofridos, limitando-se a imputar à interrupção do serviço de internet prejuízos financeiros e abalo à sua imagem comercial
.

A sentença recorrida, portanto, não desconsiderou a alegada falha na prestação do serviço de internet. Ao revés, reconheceu como plausível a ocorrência de instabilidade, com base nos protocolos e demais documentos acostados aos autos.

Todavia
,
não identificou prova concreta quanto à existência de dano efetivo – seja de ordem patrimonial, seja moral – apto a ensejar a responsabilidade civil da empresa fornecedora
.

Assim, embora admitida a falha técnica, a ausência de demonstração de suas con
sequências jurídicas relevantes, notadamente os danos alegados,
foi determinante para o julgamento de improcedência da pretensão indenizatória.

Nesse cenário, a prova testemunhal pretendida não se revelava essencial ou insubstituível, tampouco capaz, por si só, de suprir a falta de provas objetivas
, de modo que, sua
produção não alteraria o desfecho do feito.

Dessa forma, a rejeição da prova oral não confi
gura cerceamento de defesa, mas
legítimo exercício do poder instrutório do magistrado, respaldado na suficiência dos elementos probatórios já constantes nos autos
, razão pela qual
não há se falar em nulidade do
decisum
.

Nessa
linha, o entendimento deste Egrégio
Tribunal de Justiça:

“
[...]
Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide
,
de modo que se torna desnecessária a dilação probatória
,
uma vez que se trata de matéria eminentemente afeta à prova produzida
.

Como é livre em seu convencimento, não há espaço para a alegação de cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o magistrado indefere produção de prova,
seja ela
testemunhal
,
pericial
ou documental.
(...)”
(TJMT
,
N.U 0010509-04.2014.8.11.0006. Rel
.
Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado
, j
ulgado em 21/08/2024, DJE 23/08/2024
– grifo nosso
)
.

Importante ressaltar que, ao contrário do que alega o apelante
,
a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor e reconhecida na sentença não exime o autor de apresentar, ao menos, indícios mínimos dos prejuízos suportados, especialmente quando se trata de dano material ou moral decorrente de circunstância fática que apenas a parte autora pode documentar
.

A propósito:

“
[...]
5
.
A aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a eventual inversão do ônus da prova
não dispensam a parte consumidora de apresentar indícios mínimos que corroborem suas alegações
, sob pena de inviabilizar o contr
aditório e a ampla defesa. [...]
1.
A parte autora deve apresentar prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito
,
não sendo suficiente a simples alegação desacompanhada de elementos probatórios
.
[...]
”
(
TJMT,
N.U 1005999-26.2022.8.11.0013,
Rel.
Desa
.

Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 11/05/2025,
p
ublicado no DJE 11/05/2025
– grifo nosso
)
.

Isso porque, para fins de reparação civil, é necessário o preenchimento cumulativo dos três pressupostos: conduta (ação ou omissão), dano e nexo causal
, e, m
esmo que se admita a existência da conduta (falha na prestação do serviço), a ausência de prova do dano impede o reconhecimento da responsabilidade civil da apelada.

Com efeito, o fornecedor
,
ainda que detentor de conhecimento técnico sobre a prestação do serviço
,
não tem acesso à contabilidade interna da autora, tampouco à sua relação com seus próprios clientes ou aos reflexos
reputacionais
que porventura tenha sofrido.

Em outras palavras, a inversão do ônus da prova não significa que o réu tenha que comprovar os danos do autor, mas sim que recai sobre ele o encargo de demonstrar a regularidade do serviço, o que se diferencia da constatação dos efeitos da suposta falha.

Aliás, a
pretensão de postergar a demonstração do dano para fase de liquidação não se sustenta quando sequer se faz prova mínima da sua existência
, pois a
liquidação se destina à apuração do
quantum
, e não à constituição do próprio direito à indenização.

No tocante ao
dano moral
, embora seja possível, nos termos da Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça, que a pessoa jurídica sofra abalo à sua honra objetiva, é imprescindível a demonstração concreta de que sua reputação, imagem ou credibilidade foram efetivamente atingidas perante terceiros.

A propósito
,
a
juris
prudência superior é categórica
:

“
[...]
4
.
A pessoa jurídica pode sofrer dano moral
,
mas é necessário
demonstrar
a ofensa à sua honra objetiva
, o que não foi comprovado no caso em questão.
[...]
”

(
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.665.705/SP,
Rel.
Min
.
Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025
– grifo nosso
)
.

“
[...]
4
.
O dano moral à pessoa jurídica não é presumível
,
motivo pelo qual deve estar
demonstrado
nos autos o prejuízo ou abalo à imagem comercial
. Precedente.
[...]”
(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024,
DJe
de 13/11/2024.)

No caso concreto, a apelante
se restringiu
a alegações genéricas de que a interrupção do serviço comprometeu suas atividades, sem indicar qualquer
fato concreto
que demonstrasse repercussão negativa jun
to ao seu público ou clientela.

Conforme bem pontuado na sentença recorrida, “
Não há notas fiscais canceladas, distrato contratual com clientes, planilhas de perdas operacionais verificáveis, e tampouco qualquer estudo técnico ou perícia que evidencie a correlação entre a instabilidade do serviço e uma efetiva perda econômica
”.

Ademais, instabilidades pontuais em serviços de telecomunicação, sobretudo quando de curta duração – como no presente caso, inferi
or a 24 horas – não configuram
ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica
, haja vista que
e
ventuais transtornos operacionais, dissociados de repercussão externa ou prejuízo concreto, não têm gravidade suficiente para ensejar indenização por dano moral.

Nesse sentido, colhe-se jurisprudência desta Egrégia Câmara:

“
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. [...] INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE ABALO À HONRA OBJETIVA E À IMAGEM DA PESSOA JURÍDICA. PROVIMENTO PARCIAL.

[...] 5. Ademais,
ainda que caracterizada a falha na prestação do serviço
,
para a configuração da responsabilidade civil por danos morais à pessoa jurídica
, com fulcro no art. 52 do Código Civil e no enunciado da Súmula n.o 227 do Superior Tribunal de Justiça,
é necessário
demonstrar
,
conforme tem entendido a jurisprudência do STJ e dos Tribunais de Justiça Estaduais,
que o ilícito praticado tenha abalado significativamente a sua honra objetiva
,
com afetação à sua imagem, reputação e credibilidade
, a fim de incidirem os artigos 186, 187 e 927 do Código Civil Brasileiro. [...] 7. Aplicação do art. 373, I, do CPC:
a autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar abalo à sua reputação comercial
. [...]
”
(
TJMT,
N.U 1041957-23.2021.8.11.0041,
Rel. Des.
Sebasti
ã
o
d
e Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 31/05/2025,
p
ublicado no DJE 31/05/2025
– grifo nosso
)
.

Desse modo, considerando a
ausência de provas mínimas quanto à ocorrência de danos materiais ou morais, mostra-se correta a sentença que, reconhecendo a falha na prestação do serviço,
julgou improcedente o pedido por inexistência de consequência jurídica indenizável. Não se verificando cerceamento de defesa, tampouco nulidade processual, impõe-se a manutenção do julgado.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
interposto por
ÁGUIA NACIONAL SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA. – ME
, mantendo
incólume
a sentença recorrida.

Por conseguinte
, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (q
uinze por cento) sobre o valor atualizado da causa
, atendendo ao que
dispõe o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025